Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701368-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SILVA LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA SILVA LISBOA em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0738081-88.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no deferimento da licença parental de curto prazo (5 dias), análoga à licença paternidade, nos termos do § 1o art. 10 do ADCT, com a prorrogação de 23 dias prevista no Decreto n°.: 37.669/ 2016, bem como que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou de lançar o período de licença parental de curto prazo como falta injustificada. Argumenta a Agravante que é casada homoafetivamente e que sua companheira engravidou e, por ocasião de nascimento da filha em comum, não lhe foi concedida administrativamente a licença parental para que pudesse acompanhar os primeiros cuidados da criança. Assim, em sede recursal, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento para que seja concedida à autora a fruição da licença parental de curto prazo, análoga à licença paternidade. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o breve relato. Decido. De início, da leitura dos autos principais, vê-se que, administrativamente, a recorrente requereu perante a Administração Pública a concessão de licença maternidade, o que foi indeferido. Em Juízo, a Agravante postula a concessão de licença parental, análoga à licença paternidade Verifica-se, pela certidão de nascimento juntada aos autos principais, que a filha da recorrente nasceu em 06 de abril de 2022. É consabido que a concessão da licença paternidade destina-se ao auxílio da parturiente nos dias seguintes ao nascimento da criança, tendo em vista as necessidades de cuidados especiais de ambas. Portanto, considerando que a criança já conta com 4 meses de vida, não há urgência ou risco de perecimento de direito que pudesse afastar os fundamentos da decisão agravada para a concessão de licença parental, exigindo-se o aguardo do contraditório para decisão final. Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente se ausentou do trabalho nos três dias seguintes ao nascimento da filha. No entanto, em razão da decisão administrativa, foi lançado nos seus assentamentos funcionais como falta ao serviço. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Ao agravado para apresentação de contrarrazões. Comunique-se o Juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator